Tribunal: TCU
Processo: 025.587/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 517800, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, Siafi/Siconv 517800, função null, que teve como objeto POLO INDUSTRIAL DE PORTO VELHO - AUTORIZADO PELO OFICIO SUFRAMA No 8265/2004 (no da TCE no sistema: 757/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5749/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em desfavor de Rossini Ewerton Pereira da Silva (falecido), Nildson Ribeiro de Araújo, Everson Cezar Nascimento, Graciano Ugolini, John Kennedy Carneiro de Oliveira, Henrique Ferreira de Almeida Júnior, Ubiratan Bernardino Gomes, Almir das Chagas Silva, Marco Antônio Petisco, Alceu Ferreira Dias, Jacques da Silva Albagli, Edson Luiz Vicente e Lúcio Antônio Mosquini, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 171.303-54/SUFRAMA/CAIXA, que teve por objeto a aquisição de máquinas e implementos rodoviários para dotar o Distrito Industrial de Porto Velho de infraestrutura; Considerando que o Contrato de Repasse 171.303-54/SUFRAMA/CAIXA foi firmado no valor de R$ 6.414.222,00, sendo R$ 5.772.800,00 à conta da União e R$ 641.422,00, do Estado de Rondônia. Teve vigência de 23/12/2004 a 30/4/2015, com prazo para apresentação da prestação de contas até 29/6/2015 e os repasses efetivos da União totalizaram R$ 5.772.800,00. Após sucessivas aditivações, a contrapartida foi ampliada para R$ 3.254.559,14 e o valor total alcançou R$ 9.027.359,14; considerando que o objeto consistia na aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários para a implantação de infraestrutura do Distrito Industrial a exemplo de serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização, revestimento primário, rede elétrica e iluminação; considerando que a irregularidade apontada na instauração da presente tomada de contas especial consistiu em pendências na documentação exigida para a prestação de contas, execução parcial do objeto pactuado e desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos; considerando que o objeto do ajuste previa a aquisição de máquinas e implementos rodoviários para dotar o Distrito Industrial de Porto Velho de infraestrutura, sendo que a execução das obras de infraestrutura seria custeada exclusivamente pelo tesouro estadual, conforme acordado entre a Suframa e o Governo do Estado de Rondônia; considerando que, no curso da execução do ajuste, foram realizadas sucessivas prorrogações de prazo e alterações no plano de trabalho, culminando na aprovação de um novo Quadro de Composição de Investimentos (QCI), que incluiu a execução de serviços de infraestrutura e a aquisição de equipamentos, totalizando R$ 8.270.563,79 em investimentos, conforme relatório final da Caixa Econômica Federal (CEF); considerando que, conforme os Relatórios de Acompanhamento de Engenharia (RAE) e o parecer técnico da CEF, as metas previstas no ajuste foram executadas integralmente, com 100% de conclusão dos itens do QCI, e que o empreendimento alcançou funcionalidade plena, beneficiando diretamente o Distrito Industrial de Porto Velho; considerando que, durante vistoria técnica realizada pela própria Suframa em abril de 2018, constatou-se que as condições do empreendimento eram superiores às previstas no contrato de repasse, com a duplicação da via principal e a pavimentação de vias secundárias, ambas realizadas com recursos próprios do Governo do Estado de Rondônia, o que reforça a funcionalidade do objeto pactuado; considerando que não houve comprovação de liquidação irregular de despesas, tampouco problemas que comprometessem a funcionalidade do objeto pactuado, e que o saldo residual foi devidamente devolvido à União, conforme comprovado por conciliação bancária e extratos financeiros; considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público junto ao TCU, que concluíram pela inexistência de dano ao erário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressuposto básico de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inc. I, da Lei 8.443/1992, combinado com os arts. 169, inc. VI, e 212 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; b) informar o teor da presente deliberação à Superintendência da Zona Franca de Manaus, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis; 1. Processo TC- Processo 025.587/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alceu Ferreira Dias (XXX.129.798-XX); Almir das Chagas Silva (XXX.284.892-XX); Edson Luiz Vicente (XXX.110.662-XX); Everson Cezar Nascimento (XXX.809.199-XX); Graciano Ugolini (XXX.384.889-XX); Henrique Ferreira de Almeida Junior (XXX.610.512-XX); Jacques da Silva Albagli (XXX.938.625-XX); John Kennedy Carneiro de Oliveira (XXX.146.828-XX); Lucio Antonio Mosquini (XXX.499.232-XX); Marco Antônio Petisco (XXX.091.389-XX); Nildson Ribeiro de Araujo (XXX.474.441-XX); Rossini Ewerton Pereira da Silva (XXX.658.912-XX); Ubiratan Bernardino Gomes (XXX.054.314-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.